Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-10.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006888-10.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAMELA PLACIDO - CPF: 065.370.641-39 (APELANTE), PAMELA PLACIDO - CPF: 065.370.641-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AMARAL LIMA - CPF: 975.656.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA ALVES RODRIGUES PIRES - CPF: 041.018.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO), V. B. F. - CPF: 057.984.591-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLINO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 872.165.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO PATRYQUE SANTOS DA SILVA - CPF: 710.970.894-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTOS OFICIAIS. TEMA 1052 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou a acusada a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), afastando a majorante do art. 40, VI. A defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena, enquanto o Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei, diante da comprovação da menoridade da adolescente envolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não bastando primariedade e bons antecedentes quando demonstrada dedicação a atividades criminosas.

4. O
modus operandi
evidencia habitualidade delitiva, com estrutura organizada de tráfico, divisão de tarefas e utilização de adolescente para operacionalização das vendas. A atuação em ponto fixo de comercialização, com ocultação de drogas e indícios de vinculação a facção criminosa, revela que o tráfico constituía meio de vida da agente.

5. A ausência de preenchimento dos requisitos legais inviabiliza a aplicação da causa de diminuição e, por consequência, afasta a incidência de benefícios como substituição da pena.

6. A comprovação da menoridade para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, prescinde de certidão formal, sendo suficiente a existência de dados qualificativos completos em documentos oficiais dotados de fé pública. O boletim de ocorrência e o termo de declarações contendo RG, CPF, filiação e data de nascimento atendem ao requisito fixado no Tema 1052 do STJ.

7. A utilização ativa da adolescente na dinâmica do tráfico justifica a incidência da causa de aumento na fração mínima de 1/6.

8. A pena definitiva deve ser redimensionada com a incidência da majorante, mantido o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas. O
modus operandi
estruturado e a utilização de terceiros, inclusive adolescentes, demonstram habitualidade delitiva e impedem a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A menoridade da vítima pode ser comprovada por documentos oficiais com dados qualificativos completos, dispensando certidão formal, nos termos do Tema 1052 do STJ. A participação de adolescente na prática do tráfico autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI e LIV, e 93, IX; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, VI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.976.012/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026; STJ, Tema Repetitivo 1052; TJMT, N.U 1002522-29.2021.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025; TJMT, N.U 1009088-49.2020.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal n.º
1006888-10.2024.8.11.0045

Apelantes:
Pâmela Plácido e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Pâmela Plácido e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação Principal:
Prisão em Flagrante/Ação Penal – processo n.º 1006888-10.2024.8.11.0045 - TRÁFICO DE DROGAS, ENVOLVIMENTO DE MENOR, tipificado no Artigos 33 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Origem:
1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Pâmela Plácido e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. O juízo de origem condenou a apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afastando, contudo, a majorante do artigo 40, inciso VI, da referida norma (Id. 340601970).

Em suas razões (Id. 340601979), a apelante requer, de início, o prequestionamento explícito dos artigos 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) em seu grau máximo. Sustenta que preenche os requisitos legais, e que a natureza ou diversidade das drogas, por si sós, não autorizam o afastamento do benefício, servindo apenas para modular a fração de redução.

Aduz, ainda, que a existência de processos sem trânsito em julgado não impede a concessão da benesse.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme a Súmula Vinculante 59 do STF.

O Ministério Público, em suas razões (Id. 340601983), busca a reforma parcial do
decisum
para incluir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Argumenta que houve equívoco ao se afastar a majorante por suposta ausência de prova documental. Defende que a qualificação completa da adolescente no Boletim de Ocorrência e no Termo de Declarações (contendo números de RG, CPF, data de nascimento e filiação) constitui prova idônea da menoridade, nos termos do Tema Repetitivo 1052 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (Ids. 340601989 e 340601991), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, apontando a dedicação da ré a atividades criminosas.

A Defensoria Pública apresentou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ministerial, e alegando a preclusão da prova documental da idade, uma vez que o documento foi anexado apenas na fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo de Pâmela Plácido e pelo provimento do recurso ministerial (Id. 348942850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se de ambos os recursos de apelação. Não há preliminares de nulidade arguidas, tampouco se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passa-se à análise conjugada do mérito recursal.

A denúncia narra que a apelante Pâmela Plácido foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento do Município de Lucas do Rio Verde/MT realizando a venda ilícita de entorpecentes no estabelecimento comercial Bar “A Mãe Tá On”. A traficância ocorria de forma articulada, mediante a cooptação de uma adolescente (V. B. F., 13 anos) e a dinâmica delitiva consistia na seguinte divisão de tarefas: a adolescente recolhia o numerário dos usuários e a apelante entregava a substância ilícita, ocultada em uma estrutura de ferro nas proximidades.

Durante a abordagem pelos Guardas Civis Municipais, foram apreendidas 24 porções de cocaína e 6 porções de pasta base de cocaína, individualmente fracionadas e prontas para comercialização.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos e não são objeto de insurgência recursal.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pleiteado pela apelante, e à causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, postulada pelo Ministério Público.

Quanto aos pedidos da apelante Pâmela,

a pretensão não prospera.

O § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas autoriza a redução da pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do benefício, cuja finalidade é alcançar o traficante ocasional, que não faz do crime o seu meio de vida.

No caso concreto, o Juízo de primeira instância negou a aplicação do redutor entendendo que a apelante se dedicava a atividades criminosas. A conclusão não se fundou exclusivamente na diversidade de drogas apreendidas (cocaína e pasta base), como sustenta a defesa, mas na conjugação de elementos fáticos concretos que revelam habitualidade e estruturação na conduta da apelante.

O
modus operandi
, verificado pelas imagens de videomonitoramento e pelos depoimentos harmônicos dos agentes de segurança pública, demonstra que a apelante operava um ponto de venda de drogas em estabelecimento comercial, com divisão de tarefas (utilizando adolescente para realizar as transações financeiras) e com ocultação estratégica das substâncias em estrutura metálica, a fim de dificultar eventual abordagem policial.

Esse nível de articulação, aliado às informações constantes dos relatórios policiais de que a comercialização ocorria sob o jugo de facção criminosa (Id. 340601885), evidencia que a apelante não atuava ocasionalmente e havia do tráfico um meio de vida.

Destaca-se o escólio da Corte Superior de Justiça:

“(...). 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 2. Os elementos concretos dos autos, como a apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas, caderno de anotações e depoimentos de policiais, demonstram que o réu se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas, o que impede a aplicação da minorante. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o modus operandi e a apreensão de apetrechos relacionados à traficância são fundamentos aptos a afastar a aplicação da minorante (...).”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.976.012/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026)

E desta e. 2ª Câmara Criminal:

“(...).4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado nos autos que a apelante fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, dedicando-se habitualmente a esta atividade ilícita. (...).”
(TJMT - N.U 1002522-29.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Desse modo, como não houve o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, é escorreito o afastamento da causa especial de diminuição de pena. Por consectário lógico, mantida a pena-base no mínimo legal e indeferido o privilégio, fica inviabilizada a aplicação da Súmula Vinculante 59 do STF.

A pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Igualmente, o
quantum
sancionatório exige a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Estatuto Repressivo.

Quanto ao prequestionamento suscitado, a decisão do juízo de origem, ora mantida, está racionalmente fundamentada nos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. Assim, não se verifica ofensa aos artigos 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, nem ao artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Prosseguindo, o Ministério Público, em suas razões de apelo, requer seja reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Razão lhe assiste.

A sentença rechaçou a majorante sob a fundamentação de que não haveria nos autos
“documento hábil ou dados indicativos de consulta a documento hábil acerca da menoridade”
.

No entanto, ao deliberar sobre o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1052), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que, para a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a qualificação do menor no boletim de ocorrência deve conter dados indicativos de consulta a documento hábil, como números de RG, CPF ou certidão de nascimento.

In casu,
o Boletim de Ocorrência n.º 2024.227561 (Id. 340601441) e o Termo de Declarações de V. B. F. (colhido na presença de curadora - Id. 340601449), contêm a qualificação completa da adolescente.

Os documentos indicam expressamente os números de RG e CPF, filiação e data de nascimento, demonstrando que V. B. F. contava com 13 anos na data do fato. Tais informações, inseridas em documento dotado de fé pública, preenchem o requisito de 'dados indicativos de consulta a documento hábil', sendo despicienda a juntada física da certidão de nascimento ou do RG.

Nesse sentido:

“(...). a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade da vítima, podendo ser realizada a partir de outros documentos oficiais, dotados de fé pública, tais como o Boletim de Ocorrência e o Termo de Qualificação firmado pelas autoridades policial ou judicial; (...).”
(TJMT - N.U 1009088-49.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Com efeito, a preclusão invocada pela defesa da apelada não prospera.

A menoridade já estava demonstrada nos autos desde a fase inquisitorial pelos dados civis contidos no registro policial e a juntada posterior do assento de nascimento é apenas um reforço argumentativo, não sendo o elemento exclusivo da convicção, que já se sustentava no acervo probatório originário.

E evidenciada a utilização ativa da adolescente para a prática da traficância (recolhimento de valores e entrega de entorpecentes), é de rigor a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Acolhido o pleito ministerial, passo à readequação da sanção de Pâmela Plácido.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes ou atenuantes, pelo que conservo a pena provisória no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, aplico a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, utilizando a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima.

O regime inicial permanece o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ratifico a inviabilidade de substituição da pena ou suspensão condicional (arts. 44 e 77 do CP), mantendo as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGA-SE provimento ao apelo de Pâmela Plácido e julga-se provido o recurso do Ministério Público para aplicar a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a sanção definitiva da ré para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É o voto.

Cuiabá/MT,
[data da assinatura digital]
.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026